Tribunal: TJES
Processo: 0001698-09.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001698-09.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SILVA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRECLUSÃO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 7 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 a título de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de incidente de insanidade mental diante da alegação de transtornos psiquiátricos do acusado; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória ou ausência de dolo aptas a ensejar absolvição; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável quanto à integridade psíquica do acusado, o que não se verifica quando o interrogatório revela narrativa lógica, coerente e consciência da ilicitude da conduta.

4. O pedido de instauração do incidente formulado apenas em sede recursal encontra-se precluso, inexistindo nulidade a ser reconhecida após o encerramento da instrução criminal.

5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

6. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, termos de declaração, decisão concessiva de medidas protetivas, relatório policial e pelos depoimentos colhidos em juízo.

7. O delito de ameaça é formal e se consuma com a intenção de intimidar a vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando fundamentada no fato de a conduta ter ocorrido no interior do lar da vítima, local de especial proteção jurídica.

9. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) e dispensada prova específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância para a comprovação do crime em contexto de violência doméstica.

2. A indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP, em casos de violência doméstica, prescinde de instrução probatória específica quanto ao abalo psicológico, desde que haja pedido expresso da acusação, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, 69 e 147; Código de Processo Penal, arts. 149 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, I e 226, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; TJDFT, Apelação nº 0002342-89.2017.8.07.0010, Rel. Desª Maria Ivatônia, j. 03.05.2018; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001698-09.2023.8.08.0011

APELANTE:
BRUNO SILVA MACEDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO SILVA MACEDO

em face da r. sentença de ID 17151950 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Adicionalmente, foi fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 17151962), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, alegando que o acusado possui histórico de transtornos psiquiátricos (ansiedade, depressão, TDAH) e fazia uso de medicação controlada à época, fato supostamente não observado pela defesa anterior; e
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e alegando ausência de dolo na conduta em virtude do quadro de saúde mental.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a alteração do regime de cumprimento para o aberto, o afastamento da condenação por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17151966, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17502665, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 14h30min, o apelante dirigiu-se à residência de sua ex-namorada, a vítima, descumprindo deliberadamente medidas protetivas de urgência das quais havia sido intimado pessoalmente em 14 de fevereiro de 2023. Na ocasião, o acusado invadiu o domicílio e proferiu ameaças de morte, afirmando que a mataria caso acionasse a polícia, além de tentar obrigá-la a conversar a sós.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do incidente de insanidade mental

A defesa argui, de início, a imprescindibilidade da instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de que o apelante sofre de transtornos psiquiátricos e fazia uso de medicação controlada à época dos fatos.

Sabe-se que o artigo 149 do Código de Processo Penal condiciona a instauração do incidente à existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. A simples alegação de uso de remédios controlados, ansiedade, depressão ou TDAH não impõe, automaticamente, a instauração do incidente, mormente quando o comportamento do réu nos autos demonstra plena consciência da realidade.

Conforme se infere dos autos, o próprio interrogatório judicial do apelante revela sua higidez mental. O réu apresentou narrativa lógica e coerente, na tentativa de justificar as ofensas proferidas “
na hora da raiva
”.

De rigor, quem descreve com precisão a dinâmica dos fatos, seus motivos e reações emocionais, demonstra possuir capacidade de entendimento e autodeterminação incompatíveis com a inimputabilidade alegada.

Ademais, trata-se de matéria preclusa, pois a defesa não requereu a instauração do incidente durante a instrução processual, vindo a fazê-lo apenas em sede recursal. Não se pode admitir que a parte guarde verdadeira nulidade de algibeira para ser arguida apenas em caso de resultado desfavorável. Em sentido análogo:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Instauração do incidente de insanidade mental deve ser justificada a partir da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, que demonstre o efetivo comprometimento de sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou em determinar-se de acordo com esse entendimento.
2 – O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado até o término da instrução criminal sob pena de preclusão, não havendo que se falar em obrigatoriedade do Órgão Julgador em deferi-lo após tal momento, mormente quando não verificada qualquer dúvida acerca da integridade mental do acusado.
Precedentes. 3 – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20171010024018 DF 0002342-89.2017.8.07.0010, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/05/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2018. Pág.: 271/277) – destaquei.

Portanto, inexistindo dúvida plausível sobre a imputabilidade do agente, rejeito a tese defensiva.

II. Do pleito absolutório

Noutro giro, a defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo, sustentando que a vítima, por ser psicóloga, sabia da condição do réu e que não houve testemunhas presenciais oculares que confirmassem a ameaça.

Vale registrar que a
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 50420880,
(ii)
do Termo de Declaração;
(iii)
da decisão que deferiu as medidas protetivas;
(iii)
Relatório Final do Inquérito Policial, todos acostados no ID 17151633.

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente.

No caso em tela, a vítima foi firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Ela narrou que o apelante, ciente das medidas protetivas, invadiu sua residência e a ameaçou de morte caso chamasse a polícia. Em Juízo, ratificou que o réu entrou sem permissão e tentou tomar seu celular quando ela buscou auxílio. Senão vejamos:

Depoimento prestado em sede inquisitorial

“(...) informa que esta não é a primeira vez que isso acontece;
Que BRUNO já descumpriu outra medida protetiva aparecendo na referida residência sem avisar; Que por terem se relacionado durante três meses e após se separarem, Bruno por não aceitar a separação, passou a persegui-la e a fazer ameaças contra sua pessoa;

Que desta vez, Bruno fez ameaças de morte caso esta procurasse a polícia e o denunciasse; Que Bruno por várias vezes tentou tomar o celular de suas mãos e insistia em conversar a sós com a declarante
.

(...)”
- destaquei.

Depoimento prestado em juízo

“(...) Que começou a se relacionar com o réu e devido ao comportamento dele percebeu que não seria possível continuar. Que percebeu que o réu precisava de ajuda profissional, como psiquiatra, devido ao seu histórico de vida. Que foi prejudicada tentando ajudar o acusado. Que vive em função de sua filha de 13 anos. Que sua filha tem necessidades especiais. Que durante o relacionamento o acusado queria atenção o tempo todo e não aceitava algo contrário a sua vontade. Que solicitou medidas protetivas após o acusado ter ido à sua casa e lhe agredido.
Que no dia dos fatos sua filha estava em atendimento com fonoaudiólogo e uma técnica de enfermagem quando o acusado foi até sua casa, pegou as coisas dele, disse algumas coisas e depois foi embora. Que o acusado sabia que tinha medida protetiva.
Que sua casa é de fácil acesso. Que pelo fato de vários profissionais ficarem entrando e saindo de sua casa, a declarante não tranca o portão.
Que o acusado entrou na sua casa sem permissão. Que confirma sua declaração em sede policial.
Que não se recorda exatamente das palavras proferidas pelo réu no dia dos fatos.
Que o acusado tentou tomar seu celular quando a declarante ligou para a polícia
.”
- destaquei.

Conforme reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
– destaquei.

_________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
– destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Por outro lado, o próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter ido ao local – o que já configura o descumprimento da medida protetiva da qual fora intimado em 14/02/2023 (fl. 04) – e confessou que, “
na hora da raiva
”, pode ter xingado ou ameaçado a vítima. A ver:

“Que possui problemas psicológicos e de memória, por isso não se recorda de muita coisa.
Que caso tenha dito as coisas narradas na denúncia, o fez na hora da raiva.
Que não se recorda de ter ido a casa da vítima no dia dos fatos. Que acredita que tenha ido buscar uma roupa em uma data, mas não se recorda. Que tomou ciência da segunda medida protetiva muito tempo depois. Que a vítima disse que havia cancelado a primeira medida. Que se recorda que recebeu um papel em sua casa e duas semanas depois a vítima o ligou, disse que havia cancelado as medidas e reataram o relacionamento. Que não se recorda se recebeu outra intimação informando que não podia se aproximar dela. Que não se recorda de ter recebido intimação sobre as medidas deferidas no dia 13 de fevereiro.
Que se os fatos ocorreram no dia em que ele foi buscar suas roupas, ele tentou conversar com a vítima para reatarem o relacionamento. Que nesse dia tiveram uma discussão e na hora da raiva pode ter xingado, ameaçado ou dito ‘alguma bobeira’ para a vítima, mas não se recorda do que disse.

Que caso tenha proferido ameaças, foi da boca para fora, para tentar intimidar a vítima.
”
- destaquei.

E como é cediço “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Destarte, a materialidade e a autoria do delito restaram insofismavelmente demonstradas, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

I
I
. Da
dosimetria

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra o
quantum
da pena aplicada e o regime fixado.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restou negativada a vetorial das
circunstâncias do crime
para ambos os delitos, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 (com pena anterior à Lei nº 14.994, de 2024, mais gravosa): A
culpabilidade
é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; Os
antecedentes
criminais do réu são maculados (ID n° 67244417) e tal circunstância será considerada na segunda fase, a título de reincidência (processo n° 0000186-19.2018.8.08.0026 - trânsito em julgado em 18/01/2019 - pena: 02 anos - extinção pelo cumprimento: 20/01/2023); Em relação à
conduta social
, não há elementos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; No que tange à
personalidade
do agente, não há dados concretos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; Quanto aos
motivos
, tal circunstância não será avaliada em desfavor do réu;
As
circunstâncias
da infração penal são graves, considerando que o fato aconteceu no lar da vítima, local em que deveria desfrutar de paz e sossego, e não sofrer com a prática de atos delituosos;
Inexistem dados acerca das
consequências
da infração penal; O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito; Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado.

Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, a qual torno definitiva, já que compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal:

A
culpabilidade
é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; Os
antecedentes
criminais do réu são maculados (ID n° 67244417) e tal circunstância será considerada na segunda fase, a título de reincidência (processo n° 0000186-19.2018.8.08.0026 - trânsito em julgado em 18/01/2019 – pena: 02 anos – extinção pelo cumprimento: 20/01/2023); Em relação à
conduta social
, não há elementos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; No que tange à
personalidade
do agente, não há dados concretos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; Quanto aos
motivos
, tal circunstância não será avaliada em desfavor do réu;
As
circunstâncias
da infração penal são graves, considerando que o fato aconteceu no lar da vítima, local em que deveria desfrutar de paz e sossego, e não sofrer com a prática de atos delituosos
; Inexistem dados acerca das
consequências
da infração penal; O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito; Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado. Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Inexistem atenuantes. Face a agravante da reincidência, elevo a sanção em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva, já que não há causas de diminuição ou de aumento de pena. (...)”

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, o Juízo sentenciante valorou negativamente o fato de o delito ter ocorrido no interior do lar da vítima, local que deveria ser seu asilo inviolável de paz. Tal fundamentação é idônea e concreta, não merecendo reparos, pois é certo que a violação do domicílio da vítima no contexto de violência doméstica incrementa a reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a reincidência (processo nº 0000186-19.2018.8.08.0026, trânsito em julgado em 18/01/2019), compensada com a confissão no crime de descumprimento e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) no crime de ameaça, mostrando-se escorreito o cálculo.

Por sua vez, o regime semiaberto foi fixado em estrita observância ao artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito,
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Incabível, portanto, a fixação de regime aberto.

II
I
. Da indenização por danos morais

Ainda, a defesa insurge-se contra a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, “
diante da ausência de provas da ocorrência, e da hipossuficiência do apelante
”.

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de indenização, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, com base no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral
. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018) – destaquei.

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização.”
- destaquei.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pleiteou
expressamente
na denúncia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, de modo que seu afastamento não merece acolhimento.

Ainda, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, a título de reparação mínima, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e às consequências do crime, não havendo qualquer mácula em sua estipulação.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.